Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (APELANTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), KENIA HELENA AZEVEDO LIMA - CPF: 101.422.926-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000002-75.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Valdineide Ovidio da Silva Dias

Apelada:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL – REGULARIDADE DEMONSTRADA
-

ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000002-75.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Valdineide Ovidio da Silva Dias

Apelada:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdineide Ovidio da Silva Dias
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c obrigação de fazer que move contra
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, sustentando que não aderiu ao contrato de renegociação, discorrendo que incumbe à financeira demonstrar a veracidade do instrumento.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 205717806), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000002-75.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Valdineide Ovidio da Silva Dias

Apelada:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que
Valdineide Ovidio da Silva Dias
propôs ação anulatória de negócio jurídico c/c obrigação de fazer em desfavor de
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A e Universo AGV
, discorrendo que celebrou com as rés, em 29.02.20, contrato de financiamento e seguro prestamista para pagamento em
48 parcelas de R$ 1.097,74 (um mil, noventa e sete reais e setenta e quatro centavos). Contudo, no dia 01.06.20, foi feito um novo contrato a título de renegociação, sendo o primeiro cancelado, aduzindo que teve ciência quando entrou em contato com a financeira, obtendo a informação que se tratava de aditivo de renegociação, parcelado em 46 parcelas no valor de R$ 1.201,78 (um mil duzentos e um real e setenta e oito centavos), ensejando acréscimo de R$ 104,04 (cento e quatro reais e quatro centavos), por parcela.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, sustentando que não aderiu ao contrato de renegociação, discorrendo que incumbe à financeira demonstrar a veracidade do instrumento.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que a apelada demonstrou a regularidade da renegociação efetivada pelo apelante, apresentando o instrumento firmado, assinado digitalmente. Além disso, arrolou prova documental, consistente em um e-mail enviado pelo apelante, dando conta da renegociação efetivada.

O d. magistrado de origem bem analisou a questão:

“
A controvérsia cinge-se sobre a legalidade ou ilegalidade do aditivo de renegociação no 00453599052, havido entre a Autora e a Ré AYMORÉ. Razão assiste à demandada, uma vez que as provas produzidas demonstram inequivocamente que a própria Autora anuiu com consciência e vontade com a renegociação contratual que imputa ser fraudatória.

Da leitura do documento acostado sob o ID 80129922 - Pág. 3 resta inequivocamente claro que a Autora, por livre e espontânea vontade, solicitou a prorrogação de duas parcelas, fato este que gerou a renegociação (aditivo no 00453599052) que a Autora sustenta nestes autos ser falsa.

Ademais, o e-mail da Autora que consta a assinatura eletrônica (ID 73242862 - Pág. 3), é exatamente o mesmo apresentado por ela no contrato (ID 73242861 - Pág. 1), sendo infactível a tese de que a demandada unilateralmente falseou sua assinatura para promover uma alteração contratual não pretendida pela Autora.

Desta forma, impõe-se como necessária a improcedência do pedido de nulidade da avença contratual aditiva, fato este que por consectário lógico, impõe também a total improcedência do pedido de reparação por danos morais constate da exordial
”. (id. 205717804)

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela regularidade do contrato de renegociação questionado.

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da demonstração de regularidade do contrato questionado, resta evidente a inexistência de qualquer irregularidade por parte da financeira.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024